Tribunal: TJDFT
Processo: 0746838-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO BANCÁRIO DIGITAL. ACESSO À CONTA SUBMETIDO A AUTENTICAÇÃO EXCLUSIVA POR BIOMETRIA FACIAL. IMPOSSIBILIDADE TEMPORÁRIA DECORRENTE DE CIRURGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE OFERTA DE MEIO ALTERNATIVO SEGURO DE AUTENTICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara Cível do Guará que indeferiu tutela de urgência na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, buscando o desbloqueio de conta bancária ou a disponibilização de meio alternativo de autenticação, diante da impossibilidade temporária de realizar biometria facial em razão de cirurgia que resultou na colocação de curativo no nariz. O agravante comprovou tentativa administrativa frustrada, prejuízos financeiros e negativa de atendimento médico decorrente da impossibilidade de acessar seus recursos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a exigência exclusiva de biometria facial, impossibilitada por condição médica temporária, caracteriza falha na prestação do serviço bancário;
(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de determinar o desbloqueio da conta por meio alternativo seguro de autenticação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização de biometria facial como único meio de autenticação impede o acesso do consumidor ao serviço essencial quando ocorre impossibilidade física comprovada, caracterizando falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC.
4. A instituição financeira, como fornecedora de serviços e banco 100% digital, deve prever situações excepcionais e disponibilizar meios alternativos de autenticação — como token, senha temporária, SMS, e-mail ou outro mecanismo seguro — para garantir o acesso do correntista à própria conta.
5. Estão configurados o perigo de dano, diante dos comprovados prejuízos financeiros ocasionada pelo bloqueio da conta, e a probabilidade do direito, demonstrada pela impossibilidade momentânea de uso da biometria facial e pela ausência de alternativa oferecida pelo banco.
6. A medida liminar não compromete a segurança do sistema bancário como um todo, pois se limita à adoção de alternativa segura aplicável exclusivamente à relação entre agravante e agravado.
7. O interesse consumerista é reforçado pela aplicação das Súmulas 297 e 479 do STJ, que consolidam a incidência do CDC e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falhas na prestação do serviço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira deve oferecer meio alternativo de autenticação quando o consumidor estiver impossibilitado, por motivo comprovadamente legítimo, de realizar o procedimento biométrico exigido.
2. A exigência exclusiva de biometria facial, sem alternativa segura, configura falha na prestação do serviço em situação que impede o consumidor de acessar serviço bancário essencial.
3. O perigo de dano se caracteriza quando a restrição indevida de acesso ao serviço bancário impede o cumprimento de obrigações essenciais ou afeta cuidados de saúde do consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; CDC, arts. 2o, 3o §2o, 14, 17; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479.